Tribunal: TJMT
Processo: 1025435-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025435-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), MARCELO TAKAHARA - CNPJ: 01.022.718/0001-41 (AGRAVANTE), MARCELO TAKAHARA - CPF: 627.747.351-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA) - REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE – NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível a tese de prescrição intercorrente, quando inexistente a inércia do credor; destacando-se que durante o período de suspensão, não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO TAKAHARA – ME e outro com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 0030171-14.2012.811.0041, Cód. 776838 - Proc. 1752/2012 movido por KIRTON BANK S/A., rejeitou o pedido de acolhimento da prescrição como já certificado ao (id. 121699564 – autos originários).

Aduz o agravante que, a r. decisão merece ser reformada, eis que deixou de reconhecer matéria de ordem pública referente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivada pela manutenção dos autos em arquivo definitivo por período superior a 05 (cinco) anos.

Sustenta que ‘o MM Juízo de piso até vislumbrou a ocorrência do instituto da prescrição, determinando, para tanto, que fosse certificado pela secretaria a prescrição, conforme decisão anexa (Doc. 02 – fls. 235, podendo ser visualizado no processo em 1º grau perante o em id. 120390450); a secretaria então certificou a ocorrência da prescrição, intimando posteriormente a Agravada a se manifestar, conforme intimação anexa (Doc. 02 – fls. 236, podendo ser visualizado no processo em 1º grau perante o em id. 120459778); a Agravada compareceu aos autos e de forma suscinta apenas alegando a suspensão da prescrição pelo fato da citação do Agravante (Doc. 02 – fls. 237 a 240, podendo ser visualizado no processo em 1º grau perante o id. 121290449), nada falando sobre a prescrição intercorrente; a secretaria acatou a manifestação da Agravada, lançou nova certidão de não ocorrência de prescrição, sem informar quaisquer datas de interrupção da prescrição (início da contagem do prazo prescricional, data de interrupção e etc), sendo determinado pelo MM Juízo de piso a exclusão da certidão anterior.

Salienta que a nova certidão lançada nos autos levou o MM Juízo a erro que, de forma equivocada, prosseguiu com o andamento do cumprimento de sentença.

Afirma que a manutenção da “decisum” apenas beneficia a Agravada e traz insegurança ao ordenamento jurídico na medida em que, se confunde a prescrição “stricto sensu” com a prescrição intercorrente da ação, ocasionado pela desídia da Agravada e manutenção dos autos em ARQUIVO DEFINITIVO por mais de 05 (cinco) anos. Portanto, diante de ter sido bloqueado valores após a ocorrência da prescrição intercorrente, o que se busca a decretação com o presente recurso, de ser atribuído efeito suspensivo ao Agravo para que impeça o levantamento dos valores pela Agravada nos autos originários até o julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Requerem seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido nos seguintes termos: preliminarmente: a) seja reconhecido o deferimento tácito da justiça gratuita aos Agravantes, uma vez que, embora requerido perante o MM Juízo de piso, este quedou-se inerte, motivo pelo qual, nos termos dos precedentes do TJMT (Apelação Cível nº 1021950-15.2018.811.0041 / RAC nº 0011801-70.2013.811.0002) e STJ (AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016), a não apreciação do pedido de justiça gratuita gera o deferimento tácito ao instituto; b) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada (art. 995, § único e art. 1.019, I, ambos do CPC), oficiando-se ao Juízo a quo dessa suspensão, diante da probabilidade do direito da Agravante e risco ao resultado útil da demanda, evitando que a Agravada levante os valores depositados nos autos antes da apreciação final deste recurso.

No mérito seja o presente agravo de instrumento provido, para o fim de cassar em definitivo da decisão hostilizada, reconhecendo-se a matéria de ordem pública quanto a ocorrência da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença.

A liminar foi deferida. (id. 190275177)

Informações. (id. 190402176)

Contrarrazões. (id. 193735684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO TAKAHARA – ME e outro com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 0030171-14.2012.811.0041, Cód. 776838 - Proc. 1752/2012 movido por KIRTON BANK S/A., rejeitou o pedido de acolhimento da prescrição como já certificado ao (id. 121699564 – autos originários).

Pois bem.

Após a breve instrução recursal, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

É fato que para que seja decretada a prescrição intercorrente, necessário que fique demonstrada a inércia da parte exequente.

No caso, ainda que o feito executivo se arraste desde 2012, não se verifica que o credor tenha se mantido inerte face às suas atribuições; do contrário, a parte exequente sempre diligenciou buscando o recebimento do seu crédito,
nunca extrapolando-se qualquer prazo que pudesse fundamentar eventual pedido de extinção nos termos do inciso V do art. 924 do CPC.

Constata-se no processo que a sentença com trânsito em julgado ocorreu em 04.07.2013 em seguida, o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença (18.07.2023), dentro do prazo quinquenal. Em 17.10/2017, o processo foi enviado ao arquivo (id. 50314695-pág.221); entretanto, o agravante postulou nos autos em 04.03.2021, também dentro do prazo de cinco anos e dali deu-se seguimento ao Cumprimento de Sentença, portanto inexiste prescrição como já certificado no id n. 121699564.

Assim, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário o transcurso do prazo prescricional, bem como é preciso estar configurada a desídia da parte exequente.

Ademais, não pode suportar por demora que não tenha dado causa, à luz do que dispõe a Súmula n. 106 do STJ.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra nesta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

PRELIINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885. 4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 5. Sentença anulada. 6. Recurso provido. (N.U 0003883-20.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DEMANDADA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR – SUMÚLA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - A prescrição intercorrente se dá em razão da ausência de impulso do feito pelo próprio interessado por período superior ao prazo prescricional previsto para a ação em questão, cujo desinteresse resulta na perda do direito intentado - No caso concreto, considerando que o processo jamais esteve paralisado por lapso temporal superior ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, merece ser cassada a sentença guerreada. (TJ-MG - AC: 10056092164153001 Barbacena, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis/18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 1019226-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Somados a tais circunstâncias, convém mencionar durante o prazo de suspensão não corre o prazo prescricional, não havendo como, portanto, prevalecer a tese de prescrição intercorrente dentro do contexto dos autos.

A esse respeito, trago o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO E A REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos. (N.U 1021228-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Diante do exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024